Tribunal: STF
Processo: RE 1179655
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma por meio do qual desprovido agravo interno, considerada a inconstitucionalidade da previsão do legado de pensão por morte contida na Constituição do Estado do Rio de Janeiro e na legislação local correlata.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão consiste em saber se o ato embargado incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente a arguida falta de análise da pertinência, ao caso, da ótica segundo a qual a pensão por morte é regida pela legislação vigente à data do óbito do instituidor. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de declaração rejeitados.